Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PARA ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das compras fraudulentas mediante uso do cartão de crédito da parte autora, bem como a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes e para condenar o requerido à restituição, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
2. Na origem, a autora (ora recorrida) ajuizou ação de ressarcimento, em dobro, da quantia paga em razão de compras fraudulentas efetuadas em seu cartão de crédito. Narrou que no mês de maio de 2022, ao analisar a fatura do cartão de crédito, constatou o lançamento de transações que não foram realizadas por ela. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela restituição dos valores pagos e pela condenação da recorrida a indenizá-la materialmente em razão dos danos morais sofridos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 45788739 e 45788740). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 45788754).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade da instituição financeira em razão da alegada fraude perpetrada em desfavor do consumidor, ante a existência de cláusula contratual que limita a possibilidade de contestar transações ao prazo de 30 (trinta) dias após a realização da compra.
5. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente afirma que a autora somente contestou as despesas realizadas nos meses de janeiro, março, abril e maio, no dia 28/06/2011, ou seja, fora do prazo estipulado contratualmente. Aduz que tal conduta impediu a instituição de abrir processo junto à responsável pelo cartão de crédito para apuração de indícios de fraude ou de alguma irregularidade. Requereu a reforma da sentença para declarar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que o “quantum” indenizatório seja fixado no mínimo legal.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive àquelas pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, que versa que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovada a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. No caso dos autos, a recorrida contestou as compras lançadas indevidamente em seu cartão de crédito no dia 28/06/2022, quando havia decorrido pouco mais de 6 (seis) meses da primeira compra supostamente indevida. Embora configure tempo razoavelmente longo, a limitação temporal de 30 (trinta) dias do vencimento da fatura para contestação de compras ou transações fraudulentas não pode prevalecer de forma absoluta, sobretudo porque parte das transações objeto de contestação foram realizadas de forma parcelada e ainda encontram repercussão nas faturas vindouras, sob pena de desequilíbrio contratual.
9. No caso em comento, há a clara possibilidade de apuração das transações realizadas pelo cartão de crédito ao produto/serviço adquirido em face de terceiros pela internet, especialmente em virtude da necessidade de cadastro nos sites e aplicativos, não tendo a Administradora de cartão demonstrado qualquer ação sua no sentido de investigar a contestação levada a efeito, baseando sua impugnação apenas na responsabilidade da consumidora em decorrência do prazo estipulado em cláusula de contrato de adesão. Ademais, conforme os dados da própria contestação, havia despesas questionadas, realizadas nos dias 8 e 18/5 (no total de 4 compras), que constaram da fatura de junho de 2022, com vencimento em 15/6/2022, cujo prazo para contestação, conforme a própria recorrente, era até 15/7/2022 e que também não foram apuradas pela empresa, em clara e notória desídia com a consumidora (ID 45786796, pg. 9).
10. É de responsabilidade da operadora de cartão de crédito fornecer os dados relativos às compras contestadas para que as alegações das partes possam ser objeto de análise. A empresa não adotou qualquer providência para resolver o reclame da consumidora, nem pela via administrativa, tampouco pela via judicial e deixou de produzir as provas que lhe competiam.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.